Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716382-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIVA PLANEJADOS EIRELI - ME EMBARGADO: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O A parte embargada, em contrarrazões, pede a condenação da embargante por conduta de litigância de má-fé. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil e da vedação à decisão surpresa, intime-se a embargante para manifestação, em 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator